Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT).
2. Decisões saneadoras (limitam-se a verificar pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questões referentes a afastamento de alegações relativas a prescrição e decadência são matérias em relação às quais não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. Mais especificamente falando: “O regramento processual em vigor disciplina que haverá resolução de mérito quando a decisão versar sobre a ocorrência de decadência ou prescrição (art. 487, II, CPC), hipótese que claramente se distingue da decisão agravada, que afastou uma das prejudiciais descritas na norma" (Acórdão 1290371, 07177581820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo interno conhecido e não provido.